Tribunal: STF
Processo: ADI 7730
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. O Min. Dias Toffoli submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra o art. 7º, inc. II, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amazonas, com a redação dada pela Resolução Legislativa nº 965 de 12/04/2023. Essa norma, conforme relatou a autora, “prevê a eleição, no curso do primeiro biênio da legislatura, dos deputados que integrarão a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas no segundo biênio”.



    Eis o inteiro teor do ato normativo impugnado:



    “Art. 7º A eleição da Mesa Diretora ocorre: 



    (…) 



    II – no curso do primeiro biênio da legislatura, para eleger a Mesa Diretora para o biênio subsequente, em reunião especialmente convocada para esse fim.”



    Aduziu a autora que a norma impugnada permite que a eleição para a Mesa Diretora da ALEAM, para o biênio subsequente, seja feita a qualquer momento do primeiro biênio da legislatura. Em vista disso, a Procuradoria-Geral da República defendeu que deve ser atribuída interpretação conforme ao dispositivo contestado, para restringir o pleito ao período a partir do mês de outubro que antecede o início do novo mandato.



    No mérito, pediu a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto da norma impugnada para que



    “se considere inconstitucional toda interpretação do inciso II do art. 7º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amazonas que não seja a de que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura somente pode ser realizada a partir do mês de outubro que antecede o início de tal biênio.”



    Não obstante eu tenha despachado inicialmente nos presentes autos, adotando o rito do art. 12 da Lei n° 9.868/1999, solicitando informações e manifestações da AGU e da PGR, verifiquei que se encontra em curso outra ação direta de inconstitucionalidade com objeto similar aos destes autos, autuada como ADI nº 7.713/DF, a qual foi distribuída ao eminente Ministro Cristiano Zanin em 12/9/2024.



    Referida ação foi ajuizada pelo Partido Novo contra a Emenda à Constituição do Estado do Amazonas nº 133, de 12 de abril de 2023 e, por arrastamento, do Projeto de Resolução Legislativa nº 33/2023 que, após aprovado, resultou na Resolução Legislativa nº 965 de 12/04/2023, anteriormente mencionada. Eis o teor do dispositivo constitucional impugnado:  



    Emenda à Constituição do Estado do Amazonas n.º 133/2023



    “A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo art. 32, § 3º, da Constituição do Estado, faz saber aos que a presente virem que promulga a seguinte EMENDA CONSTITUCIONAL: 



    Art. 1º O inciso II do § 4º do art. 29 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte alteração: 



    “II – no curso do primeiro biênio da legislatura, para eleger a Mesa Diretora para o biênio subsequente, em reunião especialmente convocada para esse fim, na forma que dispuser o Regimento Interno;” (NR) 



    Art. 2º Para efeito do disposto no art. 21, § 3º, da Constituição Estadual, é permitida uma única recondução dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo, independentemente se ocorrida na mesma legislatura ou em legislaturas subsequentes. 



    Parágrafo único. O limite estabelecido no caput aplica-se somente às eleições realizadas após a data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 do STF, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 08/01/2021. 



    Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.



    Por pertinente, verifica-se que nos autos da ADI nº 7.713/DF, o Ministro Cristiano Zanin deferiu liminar para “(i) suspender os efeitos da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026 realizada em 12/04/2023, e, consequentemente (ii) determinar a realização de nova eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o biênio 2025-2026”.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disciplina a regra geral de prevenção em seu art. 69, que assim dispõe:



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



      § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    Quanto à prevenção nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, dispõe-se no art. 77-B do Regimento Interno do STF que a prevenção deve ser observada quando houver coincidência total ou parcial de objetos entre as ações:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos” (grifei).



    O art. 55 do Código de Processo Civil, por sua vez, além de definir que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, também determina que serão reunidas para julgamento em conjunto processos em que haja risco de prolação de decisões conflitantes, nesses termos:



    ‘Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 



    § 2º Aplica-se o disposto no caput: 



    I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; 



    II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 



    Conforme bem assentado pela Min. Cármen Lúcia em despacho proferido na ADI nº 5.587/BA: 



    “A prevenção, norma processual utilizada para fixar a competência, em caso de reunião de ações por conexão (art. 55 do Código de Processo Civil), continência (art. 56 do Código de Processo Civil) ou litispendência (§§ 1º a 3º do art. 337 do Código de Processo Civil), é instituto de inconteste relevo para a segurança e estabilidade das relações jurídicas, evitando-se decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, com o fim de assegurar a integridade e coerência das decisões judiciais, assim como a garantia da razoável duração do processo” (DJe de 9/1/23).



    No caso em tela, considerando que o inciso II do art. 7º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amazonas, objeto da presente ação declaratória de inconstitucionalidade, também é impugnado na ADI nº 7.713/DF, da relatoria do Min. Cristiano Zanin, a qual foi distribuída à Sua Excelência em data anterior (12/9/24) à distribuição da presente ação (9/10/24), tendo S. Exª., inclusive, já deferido medida cautelar na referida ADI nº 7.713/DF, considero pertinente, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, a redistribuição da presente ação ao Min. Cristiano Zanin.



    Considero, por fim, que a ausência de conteúdo decisório no despacho por mim proferido adotando o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99, não enseja a prorrogação da competência prevista no § 1º do art. 69 do RISTF.



    Destarte, com o intuito de se evitar decisões conflitantes, ouça-se a Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre eventual prevenção do eminente Ministro Cristiano Zanin para a apreciação da presente ação direta de inconstitucionalidade.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral da República, requerendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 7ª, II do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na redação dada pela Resolução Legislativa nº 965/2023. 



    Quando da distribuição, não foi possível localizar outros processos impugnando o mesmo dispositivo, razão pela qual esta Ação foi distribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, em 09/10/2024. 



    Sua Excelência submeteu os autos à esta Presidência para análise de eventual prevenção do Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, relator da ADI nº 7.713. 



    A ADI nº 7.713 foi proposta pelo Partido Novo em face da Emenda Constitucional nº 133/2023, do Estado do Amazonas, requerendo a “declaração da inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Amazonas n.º 133/2023 e, por arrastamento, da Resolução n. 33/2023 da Assembleia Legislativa do Amazonas”. Após a distribuição por sorteio, ocorrida 12/09/2024, o Requerente emendou a inicial para pedir a  “declaração da inconstitucionalidade dos efeitos produzidos pela Emenda à Constituição do Estado do Amazonas n. 133, de 12 de abril de 2023 e, por arrastamento, dos efeitos decorrentes da Resolução Legislativa n. 965, de 12 de abril de 2023”. Liminar deferida em 28/10/2024 e referendada pelo Tribunal Pleno em julgamento virtual ocorrido entre 15/11 e 26/11/2024, suspendendo os efeitos da eleição para Mesa Diretora da ALEAM para o biênio 2025-2026. 



    Considerando o aditamento posterior dos pedidos na ADI nº 7.713 e a decisão referendada pelo Plenário, esta Ação deveria, salvo melhor juízo, ter sido distribuída por prevenção à ADI nº 7.713, rel. Min. Cristiano Zanin, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 



      3. É caso de redistribuição. 



      4. Conforme indicado na manifestação apresentada pelo Min. Dias Toffoli, o objeto da presente ação direta (inciso II do art. 7º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amazonas) “também é impugnado na ADI nº 7.713/DF, da relatoria do Min. Cristiano Zanin, a qual foi distribuída à Sua Excelência em data anterior (12/9/24) à distribuição da presente ação (9/10/24), tendo S. Exª., inclusive, já deferido medida cautelar na referida ADI nº 7.713/DF”.



      5. Nessas condições, tendo em vista os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária e, sobretudo, o risco concreto de decisões conflitantes, a hipótese atrai a incidência da regra do art. 77- B do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do feito ao Min. Cristiano Zanin.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente